Tribunal: STF
Processo: HC 226479
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Luana Kaioque Pereira Carvalho em favor de Breno Pereira de Souza contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que proveu parcialmente o recurso, nos autos do RHC 178.447/MG.



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 23.5.2022, foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.



    Afirma que, em audiência de instrução e julgamento, foi negado à defesa o pleito do paciente de recorrer em liberdade, sendo determinada a manutenção da prisão preventiva. (p.2)



    Declara que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto (p.2).



    Afirma que o paciente é primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita, residência fixa e não integra organização criminosa (p. 9).



    Acrescenta ainda que não teria sido caracterizado o periculum libertatis do paciente (p.2).



    Aduz, colacionando precedentes, que a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento semiaberto (p.3).



    No Superior Tribunal de Justiça o relator concedeu parcialmente a ordem, de ofício, apenas para que haja a compatibilização da prisão cautelar com o modo de execução do regime semiaberto.



    Pleiteia a concessão de ordem de habeas corpus para que seja determinada a concessão do direito do paciente recorrer em liberdade, o reconhecimento da nulidade do ato coator por ausência de fundamentação e, alternativamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou mesmo prisão domiciliar.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que proveu parcialmente o recurso em habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que denegou a ordem em habeas corpus.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.



    É esse o caso dos autos.



    Transcrevo trechos pertinentes da sentença condenatória:



    “ Em relação ao acusado Breno Pereira de Souza: 1ª fase) No tocante à natureza e quantidade de drogas, verifica-se que extrapolou-se o grau de normalidade do delito no tocante a ambas, uma vez que, em se tratando de cocaína, de grande potencial destrutivo, seu efeito na sociedade é extremamente devastador. Além disso, foram apreendidas 466,95g. (quatrocentos e sessenta e seis gramas e noventa e cinco centigramas) de maconha e 55,88g. (cinquenta e cinco gramas e oitenta e oito centigramas) de cocaína. Extrai-se dos autos que a culpabilidade do acusado revelou-se normal para o tipo, tendo em vista que este prevê o dolo de traficar. O acusado tem bons antecedentes. Sobre a conduta social, verifico que nada consta em seu desfavor, além da questão da inserção na criminalidade. A personalidade do acusado não lhe ser desfavorável. O motivo do crime é a exploração do tráfico com o ânimo de lucro, intrínseco a delitos desta natureza. As circunstâncias do delito não extrapolam a normalidade do tipo. Não houve consequências que extrapolaram a própria natureza do crime. O comportamento da vítima não deve aqui ser considerado, tendo em vista que o delito de tráfico se classifica como crime contra a saúde pública”. (eDOC 11, p. 4)



    “Não concedo aos acusados o direito de recorrer em liberdade, diante da gravidade em concreto dos atos praticados por eles, devendo a prisão ser mantida para a garantia da ordem pública, visando evitar a reiteração criminosa.” (eDOC 11, p. 5)



    A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de não haver compatibilidade da vedação ao direito de recorrer em liberdade com o regime inicial semiaberto. Entre vários outros julgados, cito, nesse sentido, o HC 185.181 AgR, rel. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 6.7.2020, e o HC 191.931, rel. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 7.1.2021, assim ementado:



    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA FLAGRANTE PERICULOSIDADE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, tem-se sinalizada periculosidade e viável a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA REGIME SEMIABERTO INCOMPATIBILIDADE. A fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva. ORDEM CORRÉU EXTENSÃO. Ante a identidade de situação jurídica, cabe estender a corréu ordem deferida em habeas corpus artigo 580 do Código de Processo Penal”. 



    Portanto, em respeito à proporcionalidade e à presunção de inocência, que determina a provisoriedade das medidas cautelares, a incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória deve ser a regra. A possibilidade de se manter a prisão preventiva para acautelar a sociedade da reiteração delitiva por agente de alta periculosidade, admitida pela Corte como exceção a ela, exigiria fundamentação circunstanciada do sentenciante, inexistente no caso.



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus a fim de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas pelo juízo de origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente